Tribunal: TJDFT
Processo: 0737876-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737876-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA AGRAVADO: REGINA CEZA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Por meio da certidão de ID: Num. 67632474, o Oficial de Justiça certificou que não obteve êxito na intimação da parte agravada na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, pois ela estava de licença médica. Diante disso, haja vista o prazo decorrido, intime-se novamente a parte agravada, por mandado, em seu local de trabalho – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (matrícula 01992198) –, para que seja cientificada deste agravo de instrumento e, caso queira, apresente contrarrazões ao recurso, conforme pleiteado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na manifestação de ID: Num. 65121039. Caso a parte agravada ainda esteja em licença médica, o Oficial deverá solicitar os endereços e o telefone da servidora cadastrados junto ao órgão empregador e certificar os dados fornecidos nos presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador